Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015805-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR PEIXOTO FALEIROS - CPF: 013.565.111-55 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE PRÓPRIA E PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL (ART. 51, § 1o, DA LC N.o 04/1990). ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 157 DA LC N.o 407/2010). CARÊNCIA DE EFETIVO NA UNIDADE DE ORIGEM. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AUGUSTO CESAR PEIXOTO FALEIROS, Investigador de Polícia Judiciária Civil, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária, na qual pleiteava sua remoção da Delegacia de São José do Xingu/MT para Cuiabá/MT ou Várzea Grande/MT. O Recorrente fundamenta seu pedido em problemas de saúde mental (CID F41.2 e F31) e na necessidade de manutenção da unidade familiar, alegando que seus filhos menores já residem e estudam na Capital, inclusive com um deles integrado às categorias de base de clube de futebol profissional.

2.

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a remoção, pautado na discricionariedade, na falta de vaga na localidade de destino e, primordialmente, no déficit de efetivo na unidade de origem (São José do Xingu), o que comprometeria a continuidade do serviço público essencial de segurança.

3.

No que tange à remoção por motivo de saúde, a Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, em seu art. 51, § 1o, é taxativa ao condicionar o deferimento do pedido à apresentação de laudo pericial emitido pela Perícia Médica Oficial do Estado, bem como à existência de vagas. No caso em tela, o autor apresentou apenas relatórios médicos particulares, os quais, embora possuam valor probatório relativo, não suprem a exigência legal do crivo da junta oficial para fins de remoção compulsória.

4.

Quanto ao regime jurídico dos policiais civis, a Lei Complementar Estadual n.o 407/2010 estabelece no art. 157 que a remoção dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço policial. Trata-se, portanto, de ato administrativo discricionário, cabendo à Administração avaliar a oportunidade e a conveniência da movimentação de pessoal.

5.

A Administração Pública motivou adequadamente o indeferimento administrativo, demonstrando que a Delegacia de São José do Xingu opera com efetivo reduzido e que a saída do recorrente agravaria a precariedade do serviço na região (ID 305929363). O controle judicial sobre atos discricionários limita-se à legalidade e à proporcionalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para substituir a vontade do gestor público quando o ato está devidamente motivado no interesse público.

6.

Embora os princípios da proteção à família (art. 226 da CF) e do melhor interesse da criança sejam vetores constitucionais de extrema relevância, eles não possuem caráter absoluto frente ao interesse da coletividade e à necessidade de manutenção do serviço de segurança pública, especialmente quando a situação de separação familiar decorre da escolha do próprio requerente em manter a prole em local diverso da sua lotação originária, que inclusive foi aceita pelo servidor ao ingressar na carreira.

7.

Precedente desta Turma Recursal em casos análogos:
"O ato administrativo que indefere pedido de remoção de policial civil, com fundamento na carência de efetivo e na necessidade do serviço, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração e não é passível de revisão de mérito pelo Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade manifesta."
(N.U 1004933-27.2025.8.11.0006, Rel. Hildebrando da Costa Marques).

8.

Inexistindo prova de ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento administrativo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026